Tribunal: STF
Processo: AI 748222
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO NA ORIGEM. O recurso extraordinário pressupõe o esgotamento da jurisdição na origem, o que não ocorre quando, proferido acórdão por Regional do Trabalho, a parte sucumbente deixa de interpor o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho.